Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADVOGADO. AÇÃO ORIGINÁRIA. PARTE ILEGÍTIMA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. POSTERIOR À SENTENÇA RESCINDENDA. RÉU. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. PROVA NOVA. ERRO DE FATO (ART. 966, INCISOS VII e VII, DO CPC/15). INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Conforme entendimento pacificado do c. Superior Tribunal de Justiça, em regra, oadvogadoda parte vencedora não tem legitimidadepassiva para integrar o polo passivo da ação rescisória, pois não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, sendo atingido apenas de forma reflexa.
2. O Autor pretende desconstituir a sentença proferida nos autos da ação originária; todavia, não formulou pedido expresso para a desconstituição do capítulo relativo aos honorários de sucumbência, tampouco elencou fundamento que autorize rescindir a condenação da verba sucumbencial.
3. Ação Rescisória em que se busca rescindir decisão de mérito com fulcro no art. 966, incisos VII e VIII, do CPC/15, diante da condenação do Réu, por sentença criminal transitada em julgado posterior ao trânsito em julgado da sentença rescindenda, pelo mesmo fato tido por inexistente pelo d. Juízo Cível no julgamento da ação originária.
4. As hipóteses de cabimento da Ação Rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC/15. Para que uma prova possa ser considerada "nova", amoldando-se à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que a parte autora estivesse impossibilitada de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias a sua vontade, e que fosse capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado.
5. O art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão nos autos originários, e sobre o qual a r. sentença rescindenda se pronunciou expressamente, como no caso concreto.
6. Dessa forma, contata-se que os fatos, em relação aos quais se alega neste processo haver erro, foram objeto de controvérsia nos autos da ação originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos pela r. sentença rescindenda, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória.
7. Ação Rescisória extinta sem resolução de mérito quanto ao segundo Réu. Em relação ao primeiro Réu, conhecida e julgada improcedente. Preliminares rejeitadas.